Tribunal: TJSP
Processo: 1054204-39.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
*CONTRATO BANCÁRIO – cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária para aquisição de veículo automotor – ação revisional – afastada a preliminar de inépcia da inicial - inexistência de decadência – admissibilidade recursal – aplicação do CDC (Lei 8078/90) – admissibilidade da cobrança da tarifa de "avaliação do bem", mas não a de "registro de contrato" – REsp 1.578.553/SP

Ementa:
*CONTRATO BANCÁRIO – cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária para aquisição de veículo automotor – ação revisional – afastada a preliminar de inépcia da inicial - inexistência de decadência – admissibilidade recursal – aplicação do CDC (Lei 8078/90) – admissibilidade da cobrança da tarifa de "avaliação do bem", mas não a de "registro de contrato" – REsp 1.578.553/SP (Tema 958) – cobrança abusiva também do seguro de proteção financeira – REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (Tema 972) – mesmo em se tratando de opção do consumidor, isso condiciona a contratação da seguradora integrante ou não do mesmo grupo econômico da instituição financeira – venda casada configurada – art. 39, I, do CDC (Lei 8078/90) - necessidade de recálculo das prestações sem os encargos abusivos, eis que financiados juntamente com o principal, abatendo-se os valores pagos a maior - demanda parcialmente procedente – recurso provido em parte.*